Tribunal: TJBA
Processo: 8051439-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051439-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IZABELE DE ARAUJO CARNEIRO BRASILEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITES DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a obrigação de custeio integral de tratamento psicológico, afastou limitações temporais e majorou honorários recursais, sendo alegadas contradições e omissões quanto à majoração dos honorários, aos limites da condenação, à prova do débito e à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição na majoração dos honorários recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos limites da condenação à luz dos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) determinar se existe contradição quanto à prova do débito; e (iv) verificar eventual omissão quanto à análise da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamenta expressamente a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em grau recursal, inexistindo contradição.

O julgado enfrenta de forma clara a questão dos limites da condenação, ao afirmar que a sentença transitada em julgado determinou o custeio integral do tratamento psicológico, sem limitação temporal, vedando restrição em cumprimento de sentença.

A exclusão de períodos de cobertura em fase executiva configura indevida limitação da coisa julgada, em afronta à decisão transitada.

O acórdão reconhece a suficiência das provas do débito, com base na documentação apresentada e na declaração do prestador de serviços, analisando motivadamente o conjunto probatório.

A decisão aprecia expressamente a coisa julgada, destacando a impossibilidade de restringir seus efeitos, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, viabiliza o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A majoração de honorários recursais é devida quando fundamentada na atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 3. A coisa julgada impede a restrição, em cumprimento de sentença, de obrigação fixada sem limitação temporal. 4. A suficiência da prova do débito pode ser reconhecida com base no conjunto documental, inclusive declaração do prestador de serviços. 5. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11, 141 e 492; CF/1988, art. 5º, XXXVI.